Tribunal: TJMT
Processo: 0002772-14.2009.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002772-14.2009.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE KEILA LANZA - CPF: 000.822.261-48 (APELANTE), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COMPROVADA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. DUPLICATAS E HISTÓRICO ESCOLAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por estudante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 2.400,00, referente a mensalidades escolares inadimplidas do curso de Farmácia no segundo semestre de 2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a suficiência da prova escrita para embasar a ação monitória e a comprovação da efetiva prestação dos serviços educacionais no período cobrado, bem como a validade da constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado de histórico escolar que atesta a frequência e aprovação nas disciplinas, constitui prova hábil a instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da jurisprudência do STJ.

A ausência de aditivo contratual para renovação da matrícula não isenta o pagamento pelos serviços efetivamente usufruídos, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).

O erro material na planilha de cálculo não contamina a exigibilidade dos títulos corretamente emitidos, tendo a sentença adequadamente decotado o excesso e limitado a condenação ao valor comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “O contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado de prova da efetiva prestação do serviço, como histórico escolar, é documento hábil a embasar a ação monitória, sendo devida a contraprestação pelas mensalidades correspondentes ao período cursado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aline Keila Lanza Boechat, em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação Monitória que lhe move Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, acolheu em parte os embargos monitórios e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), correspondente às duplicatas vencidas entre outubro e dezembro de 2004. Determinou, ainda, a redução dos juros moratórios para 1% ao mês e afastou a cobrança de honorários advocatícios contratuais de 20%, fixando a sucumbência recíproca, observada a suspensão da exigibilidade em relação à requerida, beneficiária da gratuidade de justiça.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que, apesar do reconhecimento parcial da abusividade dos encargos, a sentença merece reforma para julgar totalmente improcedente a ação monitória. Argumenta que persiste a ausência de prova escrita suficiente, uma vez que a planilha apresentada pela autora contém erros crassos, incluindo nome de terceiros, o que contaminaria a liquidez do débito. Aduz que não há prova da efetiva matrícula ou prestação de serviços para os períodos cobrados, ressaltando que o contrato juntado refere-se apenas ao semestre 2004/1 e que o atestado de escolaridade indica a não renovação do vínculo em 2005/1.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os embargos monitórios, extinguindo a execução ou, subsidiariamente, limitar a condenação apenas ao inequivocamente comprovado.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 349132929).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT move Ação Monitória em desfavor de Aline Keila Lanza Boechat, objetivando o recebimento de créditos referentes a mensalidades escolares inadimplidas, totalizando, à época da propositura, o valor de R$ 11.794,01.

Alega, em apertada síntese, que é credora da requerida em virtude de contrato de prestação de serviços educacionais firmado para o curso de Farmácia, tendo a ré usufruído dos serviços sem a devida contraprestação. Instruiu a inicial com contrato, histórico escolar e três duplicatas mercantis de prestação de serviços.

Citada por edital, após frustradas tentativas de localização pessoal, a requerida opôs Embargos Monitórios, defendendo a ausência de prova escrita suficiente para a totalidade do débito cobrado, apontando inconsistências na planilha de cálculos apresentada pela autora, a falta de comprovação de vínculo contratual para o período de 2005.1 e a abusividade dos encargos moratórios e honorários advocatícios previstos no contrato, pugnando pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios. A sentença reconheceu a relação de consumo e a inversão do ônus da prova, limitando a constituição do título executivo judicial ao valor de R$ 2.400,00, correspondente às três duplicatas juntadas aos autos e referentes ao período de outubro a dezembro de 2004, cuja prestação de serviços restou comprovada pelo histórico escolar. Determinou, ainda, a redução dos juros de mora para 1% ao mês e afastou a cobrança de honorários advocatícios contratuais de 20%, fixando sucumbência recíproca.

Não concordando com a r. sentença, recorre a requerida, ora apelante, sustentando, em suma, que a ação deve ser julgada totalmente improcedente. Argumenta que persiste a ausência de prova escrita hábil, uma vez que a planilha de cálculos contém vícios graves que retiram a liquidez do débito; que não há prova válida de matrícula ou prestação de serviços para os períodos cobrados, já que o contrato juntado refere-se apenas ao semestre 2004/1; e que a sentença, ao reconhecer parcialmente a dívida com base em documentos insuficientes, violou o procedimento monitório. Requer a reforma da decisão para extinguir a execução ou, subsidiariamente, limitar a condenação apenas ao inequivocamente comprovado.

A controvérsia central cinge-se à verificação da suficiência da prova escrita para embasar o procedimento monitório, à comprovação da efetiva prestação dos serviços educacionais no período cobrado e à validade da constituição do título executivo judicial no montante fixado pela sentença.

Quanto aos requisitos da ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo, demonstrando direito ao recebimento de quantia em dinheiro.

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

O instituto permite à parte credora abreviar o caminho do processo de conhecimento, obtendo de modo mais célere o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de bem fungível ou de determinado bem móvel, se dispuser de documento escrito ao qual a lei não confere força executiva.

Pois bem. No caso em apreço, a apelante sustenta a inexistência de débito sob o argumento de que o contrato juntado refere-se apenas ao semestre 2004.1, enquanto as cobranças recaem sobre o final de 2004 e início de 2005. Alega, ainda, que a planilha de cálculos apresentada pela autora contém vícios que nulificariam a cobrança.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a apelada instruiu a inicial com o contrato de Prestação de Serviços Educacionais assinado pela ré para o curso de Farmácia (id. 349133971); três duplicatas de prestação de serviços (id. 349133972), no valor nominal de R$ 800,00 cada, com vencimentos em 20.11.2004, 20.12.2004 e 20.01.2005 (referente à mensalidade de dezembro/2004); além do histórico escolar e atestado de escolaridade (id. 349133972).

Sobre a suficiência desses documentos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado da prova da efetiva prestação dos serviços, constitui documento hábil a instruir a ação monitória.
In verbis
:

[...]AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO . SÚMULA 7/STJ. DOCUMENTO. JUNTADA. APELAÇÃO . POSSIBILIDADE.
1. "O contrato de prestação de serviço educacional, acompanhado de demonstrativo do débito, a refletir a presença da relação jurídica entre credor e devedor e a existência da dívida, mostra-se hábil a instruir a ação monitória"
(AgInt. no AgRg . no REsp. 1.104.239/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 8/6/2016) . 2. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1603276 SP 2016/0132655-9, Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 23.05.2017-grifei).

In casu
, embora a apelante alegue que o contrato inicial cobria apenas o primeiro semestre de 2004, é cediço que nos contratos educacionais a renovação opera-se semestralmente. A continuidade da prestação do serviço é evidenciada pelo histórico escolar (id. 349133972), onde se verifica que a apelante cursou o 2º semestre de 2004 (2004/2), obtendo aprovação em todas as disciplinas.

Ora, se a aluna frequentou as aulas, realizou avaliações e obteve notas lançadas em seu histórico escolar durante o segundo semestre de 2004, é forçoso reconhecer que os serviços educacionais foram efetivamente prestados. A ausência de um aditivo contratual assinado para a renovação da matrícula (rematrícula) não tem o condão de isentar a beneficiária do pagamento pelos serviços usufruídos, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 884 do Código Civil).

De mais a mais, entendo que andou bem o juízo sentenciante ao afastar a cobrança da integralidade do valor pleiteado na inicial, limitando a condenação às mensalidades cujos títulos (duplicatas) foram apresentados e cujo período de prestação de serviço (2004/2) está devidamente comprovado pelo histórico escolar. À propósito:

[...]A embargante, contudo, sustenta que os documentos não comprovam a integralidade do valor cobrado, porquanto as duplicatas totalizam apenas R$ 2.400,00, sem correspondência com os R$ 5.938,40 alegados na inicial, tampouco com o valor atualizado de R$ 11.794,01.

Diante da alegação de insuficiência de demonstrativo do valor integralmente cobrado, com razão a embargante. De fato, a parte autora limitou-se ao demonstrativo parcial da dívida, ao apresentar, tão somente, apenas três Duplicatas (966342, 966343 e 966344 – Id. 69259416 - Pág. 03/05), pelo valor de R$ 800,00 cada, restando ausente o demonstrativo do valor remanescente[...]”
(id. 349132923).

Nessa esteira, verifico que a sentença agiu com precisão cirúrgica ao decotar o excesso e reconhecer apenas o que estava robustamente comprovado.

Quanto à alegação de que não houve vínculo em 2005/1, o próprio atestado da instituição confirma que a aluna não efetivou matrícula para tal período. Contudo, as duplicatas validadas pela sentença referem-se aos meses finais de 2004 (outubro, novembro e dezembro), período em que a prestação de serviço está documentalmente provada. Portanto, o argumento recursal de inexistência de vínculo em 2005 não ataca a validade da cobrança referente ao final de 2004, que foi o objeto da condenação.

Sobre a alegação de vício na planilha de cálculo, entendo que o erro material consistente na indicação equivocada de nome de terceiro em uma das linhas da planilha não tem o condão de contaminar a exigibilidade dos títulos que estão corretamente emitidos em nome da apelante. O Poder Judiciário, ao exercer o controle sobre a pretensão monitória, deve expurgar os excessos e retificar os cálculos, como foi feito na sentença, que reduziu drasticamente o valor da execução para adequá-lo à prova dos autos. Anular todo o procedimento por um erro em planilha, quando a dívida principal (mensalidades de 2004/2) está comprovada, seria medida desproporcional e contrária à efetividade do processo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026